Tribunal: TJDFT
Processo: 0705956-96.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705956-96.2019.8.07.0008 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: FELICE ESPOSITO NETO D E S P A C H O O dispositivo do voto condutor do acórdão contém claro erro material quanto à parte responsável pelo pagamento da verba sucumbencial. A fim de sanar o vício, proceda a Secretaria à republicação do acórdão, fazendo constar no último parágrafo a seguinte redação: Arcará o Apelado com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de justiça. Publique-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator